Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-78.2019.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001923-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edson Miranda Costa Coelho (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Patrimonio Publico (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMAR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.274.501-00 (APELANTE), EDSON MIRANDA COSTA COELHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICALIDADE. CONDUTA REPROVAVEL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO
. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIAL NÃO RECOMENDADA. APELO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em atipicidade da conduta quanto à elementar do tipo (coisa alheia móvel), quando, pelas circunstâncias do fato, o agente tinha plenas condições de saber que os objetos subtraídos (
in casu,
fios condutores de energia elétrica) não eram coisa abandonada, pois não estavam em local ermo e nem mesmo desativados.

1.2

Inaplicável o princípio da insignificância, se o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio.

2

A figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), não se aplica aos reincidentes. Ademais, o “privilégio” exige além da primariedade e do baixo valor da
res furtiva
que a medida seja socialmente recomendada, de modo, a não frustrar o fim reprovador da norma penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Edson Miranda Costa Coelho
,
contra a decisão do
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, que o condenou pela autoria do crime previsto no
art. 155, “
caput
”, do CP
, a pena de
10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 173883292-Pg.110)

Em suas
razões
recursais, requer a
absolvição
pela incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente
, a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no §2º do art. 155 do CP. (Id. 173883293-Pg.24)

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 180215020).

Nesta instância, i.
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 181066180).

“
Ementa: Recorrente: Requer: a absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância -
Não acolhimento.
Requisitos orientadores desenvolvidos pelo Supremo Tribunal Federal que, no caso em tela, não restaram devidamente preenchidos.
Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Edimar de Souza Oliveira
, foi condenado pela autoria do crime de
Furto
, a pena de
10 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, bem como pagamento de
10 dias-multa
, porque no dia 10.2.2019, furtou 7 metros de fio de cobre de uma quadra de esporte da cidade de Pontes e Lacerda-MT.

Neste grau de jurisdição, a defesa não se insurge contra a condenação nos pontos referentes à autoria e materialidade do fato imputado, mas busca a absolvição com base na
atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPPP), ou, ao menos, com fundamento no
princípio da insignificância
.

Seus argumentos, no entanto, não me convencem.

Aliás, a tese defensiva quanto à elementar “coisa alheia”, fundada na alegação de que o objeto não teria nenhum abalo patrimonial, é absolutamente inconsistente, pois ficou comprovado pelos depoimentos do policial condutor da prisão (PM
Carlos Eduardo Silva Vilalba
) e também pelas palavras do próprio apelante, que os fios de cobre não estavam em local ermo ou desativado, mas ao contrário, ainda que eventualmente soltos, faziam parte da instalação de rede pública e o apelante, inclusive, utilizou-se de alicates de corte e luvas de borracha para retirar os fios.

Além disso, o policial também destacou que o apelante tinha sido preso uma semana anterior, pelo mesmo tipo de crime, e mesmo
modus operandi
(cortar fios de cobre), em outro bairro da cidade de
Pontes e Lacerda-MT.

Assim,
c.v
, além de não existir qualquer prova mínima corroborando a ideia de que os fios condutores de energia estariam abandonados, as circunstâncias fáticas me fazem concluir que o apelante tinha plenas condições de saber que o objeto subtraído era de propriedade da Energisa e não coisa abandonada.

Prosseguindo, não se admite,
in casu
, o decreto absolutório com fundamento no princípio da insignificância:

A uma
porque, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. O desvalor da ação - furto de fios condutores de energia elétrica - pode ocasionar a interrupção do fornecimento de energia, gerando enormes danos à tantas outras pessoas e, a esse respeito, destaco deste e. TJMT:

“A conduta de furtar fios condutores de energia elétrica [utilizados para captar água], bem essencial e de uso continuo, cuja interrupção/descontinuidade, por si só, gera danos aos agentes que dela se utilizam (...), notadamente porque há uma relação contratual entre a vítima e a prestadora do serviço público regido por lei própria (Lei nº 9.427/1996 - ANEEL). (...)”. (TJMT - APR: 00059752920188110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2019)

“(...)1. Não há como considerar escassa de ofensividade penal a conduta do apelante de subtrair pedaços de fio de cobreda fiação de uma residência –, mormente à luz da reincidência específica do acusado, bem como considerando que a subtração se aperfeiçoou mediante a utilização de uma escada, inviabilizando-se a aplicação do princípio da insignificância.

2. Para a incidência da figura do furto privilegiado é imprescindível que haja o preenchimento concomitante dos requisitos legais contidos no §2º do art. 155 do CP, quais sejam a primariedade do indivíduo e o pequeno valor do bem subtraído; no caso em tela, o primeiro requisito não foi atendido, uma vez que o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado pela prática de furto sendo, portanto, reincidente específico; outrossim, foi flagrado na prática do crime enquanto fazia o uso de monitoração eletrônica, durante o período de cumprimento da pena.

3. Comprovado nos autos mediante confissão extrajudicial do acusado, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a apreensão do apelante, tanto em sede investigativa, como em juízo, que o réu fez o uso de instrumento [escada] para alcançar a fiação que fica na parte superior da residência e extrair os fios de cobre, tem-se por devidamente caracterizada a qualificadora da escalada prevista no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, sendo despicienda a realização de perícia técnica neste sentido, a afastar a pretensão desclassificatória.

(N.U 1000646-07.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

A duas
porque, verifica-se contumácia delitiva do apelante, em especial nos crimes patrimoniais, pois ele ostenta outras condenações transitadas em julgado pela prática de delitos dessa natureza. Com efeito, além de o apelante demonstrar desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, entendo que o princípio da insignificância, no presente caso, seria um estímulo para ele continuar na seara de delitos contra o patrimônio, levado pela sensação de impunidade.

Nesse passo, aliás, a jurisprudência da 5ª Turma do STJ reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, cabendo destacar:

“A contumácia delitiva do réu resta evidenciada, considerando a sua reincidência, o que denota a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. (...). (AgRg no HC 716.783/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022)

“Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio da bagatela.” (AgRg no REsp 1951206/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Mantenho, pois, a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.

Finalmente, inviável, também, o
reconhecimento do crime na modalidade privilegiada
(§2º, do art. 155, CP) pois o apelante é reincidente e, por óbvio, a aplicação da benesse não se mostra socialmente recomendada, pois prejudicaria a finalidade reprovadora da norma penal.

A esse respeito, do STJ:

“Nos termos do art. 155, § 2º, do CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes. (...).” (REsp 1724648/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Como visto, embora a
res furtiva
não seja de expressivo valor, como já dito, o recorrente não é réu primário, ostentando diversas condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, o que não autoriza a concessão do pedido formulado pela defesa.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024